Tribunal: TJSP
Processo: 1095988-32.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r julgada improcedente – "Quantum" indenizatório que deve obedecer à graduação prevista na tabela da SUSEP – Sentença mantida – Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1095988-32.2017.8.26.0100; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Sá Duarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Pretensão de recebimento de indenização complementar julgada improcedente – "Quantum" indenizatório que deve obedecer à graduação prevista na tabela da SUSEP – Sentença mantida – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095988-32.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FELIPE BATISTA DOS SANTOS, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1095988-32.2017.8.26.0100 – VOTO No 39.711 – JSD
2
APELAÇÃO No 1095988-32.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FELIPE BATISTA DOS SANTOS
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
VOTO No 39.711
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) Pretensão de recebimento
de
indenização
complementar
julgada
improcedente

“Quantum” indenizatório que deve obedecer à graduação
prevista na tabela da SUSEP Sentença mantida Apelação
não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão de recebimento de indenização complementar do
seguro obrigatório (DPVAT), condenado ao autor o pagamento das despesas do
processo e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Inconformado, o autor sustenta que o laudo pericial não
pode prevalecer com o argumento de que é um absurdo o perito classificar como
moderada a lesão que sofreu em seu cotovelo direito. Assinala que se deve levar
em consideração as condições pessoais da vítima de acidente de trânsito, pois
necessita de toda higidez funcional para exercer suas atividades com dignidade e
ter melhor qualidade de vida. Assinala que se deve olhar com cautela e
compaixão à vítima de acidente, não sendo admissível que a conclusão do perito
fique engessada a uma tabela que, com o advento da Medida Provisória no
451/2008, passou-se a tabelar cada parte do corpo humano, havendo verdadeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1095988-32.2017.8.26.0100 – VOTO No 39.711 – JSD
3
mitigação da função social do seguro DPVAT que passou a atender apenas os
interesses das seguradoras. Em fecho, sustenta que a documentação médica
acostada aponta com clareza solar que as lesões comprometeram seu patrimônio
físico por completo, sendo impossível a aplicação de percentuais sobre os
percentuais previamente estabelecidos.
Recurso tempestivo, sem preparo por ser o autor
beneficiário da gratuidade processual e respondido.
É o relatório.
A pretensão deduzida na inicial é de recebimento de
indenização complementar do seguro DPVAT, em razão de acidente de trânsito
ocorrido a 31.03.2015 (fls. 27/29). Em sede administrativa ao apelante foram
pagos R$ 1.687,50 (fls. 34 e 63), pretendendo ele com esta ação o recebimento
da diferença entre tal quantia e o capital segurado de R$ 13.500,00.
O recurso não comporta provimento.
O perito judicial, em bem elaborado laudo, após criteriosa
anamnese, exames físico geral e especial, análise dos documentos médico legais
de interesse ao caso e revisão da literatura médica, constatou que, em virtude do
acidente, o apelante padece de “incapacidade parcial incompleta pelo prejuízo
funcional sequelar em moderada de cotovelo direito. Em analogia a Tabela do
DPVA estima-se o dano patrimonial físico sequelar em 12,5%”, restando anotado
que “a anquilose de um dos cotovelos equivale a dano patrimonial físico sequelar
de 25% e o prejuízo funcional sequelar moderado a 50% deste total, logo 25 x 0,5
= 12,5%” (fls. 90/98).
O perito consignou que, “analisando-se os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1095988-32.2017.8.26.0100 – VOTO No 39.711 – JSD
4
médicos apresentados por ocasião da diligência pericial e acima descritos admite-
se que há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os traumas fratura
de cotovelo direito que deixaram sequela moderada de cotovelo direito. De
acordo com a terminologia adotada pela Lei 11.945/2009 diz-se que há
incapacidade parcial incompleta pelo prejuízo funcional sequelar moderada de
cotovelo direito” (fls. 97/96).
No tocante ao critério da apuração do percentual
incapacitante encontrado pela perícia, o perito ressaltou que “a apuração
percentual será balizada na aplicação da tabela DPVAT. Não tem correlação com
a apuração da característica médico-legal da lesão relativa ao exame de corpo
delito, que segue preceito analítico diverso. O percentual eventualmente apurado
não pode ser utilizado como correspondente a comprometimento da capacidade
laborativa que por ventura possa haver, cuja análise também segue outros
critérios técnicos (...). O exame físico evidencia que há sequela moderada em
cotovelo direito pela limitação moderada de movimentação” (cf. fl. 96).
Neste cenário, não convence o argumento desenvolvido no
apelo, no sentido de que as sequelas decorrentes do acidente, considerando as
condições pessoais do apelante, comprometem totalmente a mobilidade de seu
cotovelo direito, certo que o grau da incapacidade deve observar a tabela da
SUSEP, conforme a sentença.
A validade da utilização dessa tabela, por sua vez, foi
chancelada pela Lei Federal no 11.945/2009, em que se converteu a Medida
Provisória no 451/2008, bem assim pela jurisprudência cristalizada com a Súmula
no 544, do Superior Tribunal de Justiça (É válida a utilização de tabela do
Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da
indenização do seguro DPVAT ao grau da invalidez também na hipótese de sinistro
anterior a 16.12.2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 451/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1095988-32.2017.8.26.0100 – VOTO No 39.711 – JSD
5
Logo, não há cogitar da adoção de interpretação diferente
da acima esposada, a pretexto de prestigiar o caráter social do seguro obrigatório
e o pequeno valor da indenização prevista, ou ainda que a adoção da tabela da
SUSEP atenda apenas interesses das seguradoras. A verdade é que a própria
Lei estabelece que nos casos de invalidez a indenização deve ser paga até a
quantia máxima fixada como teto do seguro.
Considerando que a seguradora efetuou o pagamento em
sede administrativa da quantia de R$ 1.687,50, bem assim a conclusão pericial
que propicia ao apelante indenização correspondente (12,5% x R$ 13.500,00 =
R$ 1.687,50), força concluir que ele nada tem a receber a título de
complementação, correta a r. sentença de improcedência da pretensão deduzida
na inicial.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual o apelante sai vencido, de rigor majorar os honorários devidos aos
advogados da apelada para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados os
honorários devidos aos advogados da apelada para 15% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
SÁ DUARTE
Relator